Tribunal: STF
Processo: HC 207546
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de calúnia. Trancamento da ação penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pablo Roar Justino Guedes em favor de Ennio Alves de Sousa Andrade Lima, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 151.655/PB (evento 7).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de calúnia (art. 138 c/c art. 141, inciso II , do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “Decido. 



    Inicialmente, observa-se que a questão trazida na Petição n.º 00707735/2021 (e-STJ, fls. 181-187) - extinção da punibilidade do recorrente e da corré - não foi objeto de cognição pela Corte estadual porque sequer suscitada nas razões da impetração originária. Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



      Ademais, consoante registrado pela Juíza da 1.ª Vara da Comarca de Cajazeiras-PB, em suas informações, também aportou nos autos da ação penal pretensão idêntica, qual seja, de extinção da punibilidade dos agentes, nos termos dos arts. 107, inciso VI e 143, ambos do Código Penal, em face da retratação. O pedido foi indeferido por meio de decisão proferida em 9/9/2021, isto é, posteriormente ao requerimento protocolado perante esta Corte, ocorrido em 9/8/2021 (e-STJ, 181). Sendo assim, qualquer insurgência quanto ao tema deverá ser impugnada perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, instância competente para a análise da demanda. 



    Quanto ao mérito da insurgência, cumpre consignar que, nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    In casu, a denúncia narra o seguinte:



    "Dos elementos de informação que embasam a presente peça vestibular, infere-se que os denunciados ÊNNIO ALVES DE SOUSA ANDRADE LIMA e HELLEN DAMÁLIA DE SOUSA ANDRADE LIMA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, caluniaram a servidora pública Chislene Oliveira, imputando-lhe falsamente e em razão de sua função fato definido como crime. Segundo a peça informativa, o ora denunciado Ênnio Alves é processado criminalmente nos autos da Ação Penal nº 0001383- 53.2019.815.0131, pela prática do crime previsto no art. 347, § único, do Código Penal, por ter, em 28/05/2019, objetivando prejudicar diretamente o andamento de processo criminal, na qualidade de patrocinador da defesa de um dos réus, informado falsamente à advogada do corréu que não haveria a audiência aprazada para aquela data, em razão da ausência de Juiz e Promotor de Justiça para realizar o ato. Ocorre que, no dia 19 de fevereiro de 2020, a Assessora de Gabinete do Juiz da 2º Vara desta Comarca e testemunha arrolada pelo Ministério Público na referida Ação Penal, Chislene Oliveira, ora vítima, tomou conhecimento que os advogados Ênnio Alves – atuando em causa própria – e Hellen Damália subscreveram Resposta à Acusação (datada em 25/06/2019) apresentada no citado processo criminal, atribuindo-lhe a fraude processual pela qual Ênnio encontra-se denunciado naqueles autos. Narram os ora denunciados na peça processual que a informação falsa dada por Ênnio à advogada do corréu teria-lhe sido dada pela servidora Chislene, ao afirmá-lo, naquela data, que: “não iria haver audiência de custódia, nem de instrução, uma vez que o Juiz, Dr. Thiago, se encontrava no (sic) Uiraúna/PB” (cópia do petitório em anexo). No entanto, segundo o depoimento da testemunha que presenciou o encontro da vítima com o causídico Ênnio, ora denunciado, no dia em referência, a servidora apenas prestou-lhe informações quanto a um processo de réu preso que se encontrava concluso para despacho, não tendo ela, em nenhum momento, referido-se às audiências que já aconteciam normalmente na sala ao lado, com Juiz e Promotora de Justiça presentes. A vítima, por sua vez, ofereceu representação criminal contra os denunciados, restando preenchida a condição de procedibilidade exigida para propositura da presente ação penal, nos termos do que preconiza o art. 145, § único, do Código Penal. Os denunciados, extrajudicialmente, alegaram que o ato não foi eivado de dolo, pois tinha o objetivo de justificar sua tese, estando amparados pela imunidade material de suas funções. Desta forma, a materialidade e autoria delituosa encontram-se comprovadas, à luz dos elementos de informação do procedimento extrajudicial , quais sejam , depoimentos da vítima e testemunha e documentos anexos. Ex positis, em virtude da prática delituosa narrada, presentes, portanto, elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva a comportarem juízo de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, o Ministério Público da Paraíba denuncia: ÊNNIO ALVES DE SOUSA ANDRADE LIMA e HELLEN DAMÁLIA DE SOUSA ANDRADE LIMA, inicialmente qualificados, com incursos nas penas dos arts. 138, c/c 141, II, c/c 145, parágrafo único, e art. 29, todos do Código Penal [...]" (e-STJ, fls. 34-36; grifos no original.) 



    A Corte a quo denegou a ordem ali impetrada, sob a seguinte fundamentação: 



    "No caso vertente, da leitura da peça acusatória, verifica-se que fora devidamente descrito o fato delituoso (indícios de autoria e materialidade), atendendo a denúncia aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a prática do delito, em tese, efetuado pelos denunciados, arrimando-se em elementos de prova aptos a configurar a justa causa para o prosseguimento da ação penal. Trata-se de delito formal, e assim se perfaz independente do dano causado à reputação do ofendido. Se houve ou não vontade de ofender a honra da vítima, não está claramente definido na peça de denúncia. Portanto, por esse fundamento, não é o caso de se trancar a ação penal. Assim, verifica-se presente o mínimo de indícios de autoria e de materialidade delitiva a justificar o prosseguimento da ação penal, não havendo que se falar em ausência de justa causa, sobretudo quando qualquer entendimento em sentido contrário demanda o revolvimento aprofundado de material fático-probatório, que na via estreita do habeas corpus não é possível. Ante tais considerações, verificando a presença dos requisitos mínimos para a existência da ação penal, não há de se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, denego a ordem." (e-STJ, fls. 149-150; grifos no original.)



    Como se observa dos excertos acima transcritos, a denúncia descreve fato típico, ilícito e culpável. Está claro na peça acusatória que os acusados caluniaram a servidora pública Chislene Oliveira, imputando-lhe falsamente, e em razão de sua função, fato definido como crime. 



    De fato, "o dolo específico (animus calumniandi), ou seja, a vontade de atingir a honra do sujeito passivo, é indispensável para a configuração do delito de calúnia" (Apn n.º 473/DF, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJe de 8/9/2008). No entanto, a verificação de sua efetiva ocorrência demanda revisão do contexto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido: 



    (…)



    Com efeito, "a inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples juízo de delibação. Caso em que as condutas em foco se amoldam, em tese, aos delitos invocados na peça acusatória, sendo que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto ou para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação" (STF, Inq n.º 2036/PA, TRIBUNAL PLENO, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 22/10/2004. sem grifos no original). 



    Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal. 



    Nesse passo, se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas aos agentes, em princípio, subsumem-se aos tipos previstos no art. 138, c.c. o art. 141, inciso II, c.c. o art. 145, parágrafo único, e art. 29, todos do Código Penal, porquanto presentes todas as elementares do crime de calúnia, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 



    Foi como compreendeu o Ministério Público Federal: 



    "Sem reparos no aresto ora atacado, eis que demonstrada a materialidade e indícios de autoria, a justificar a continuidade da instrução criminal em face do recorrente. Ademais, demonstrada a materialidade do delito, bem como indícios de autoria, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal somente deverá ser debatida durante a instrução processual, na medida em que depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório da demanda (STJ - RHC: 98351 SP 2018/0118556-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - QUINTATURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019)." (e-STJ, fls. 228; grifos no original.) 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso.”



    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, o trancamento da ação penal na origem dada a ausência de justa causa e atipicidade da conduta imputada ao Paciente, ‘tendo em vista a ausência de dolo específico’. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora